Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-53.2021.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PATINETE/ciclo-elétrico apreendido e recolhido ao pátio de veículos municipal. Pleito de liberação de veículo descrito como patinete ciclo-elétrico, após apreensão por ausência de registro e licenciamento. Impetrante que aduz não conseguir liberação do veículo pela via administrativa.

R. sentença que concedeu parcialmente a segurança, para

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PATINETE/ciclo-elétrico apreendido e recolhido ao pátio de veículos municipal. Pleito de liberação de veículo descrito como patinete ciclo-elétrico, após apreensão por ausência de registro e licenciamento. Impetrante que aduz não conseguir liberação do veículo pela via administrativa.

R. sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a entrega do patinete, mediante recolhimento de eventuais taxas de liberação do veículo.

Ausência de regularização pelo poder público de circulação do veículo ciclo-elétrico e/ou de mobilidade individual que, não justifica a sua apreensão por tempo indeterminado.

Notícia de cumprimento da liminar determinada pela sentença. Ausência de recurso voluntário das partes.

R. sentença de concessão parcial da segurança mantida. AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.